Tribunal: TJMT
Processo: 0035311-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035311-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Registro de Empresa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 439.894.892-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -JUCEMAT (APELANTE), GENTIL BUSSIKI - CPF: 001.925.201-30 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) – LEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO FRAUDULENTA DO NOME DO AUTOR COMO SÓCIO DE EMPRESA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DOS SÓCIOS AFASTADO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade
ad causam
da JUCEMAT fica configurada na ação que busca exclusão de nome de sócio dos quadros societários de empresa porque lhe incumbe a função de registro público de empresas mercantis e fiscalização dos atos por elas praticados (Lei no
8.934/94
).

2. O prazo prescricional para propositura da Ação de Indenização por Danos Morais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data do fato (
Decreto no 20.910/32 e REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).

3. Incumbe ao órgão responsável por registro e fiscalização das empresas mercantis, JUCEMAT, providenciar a retirada do nome de sócio incluso fraudulentamente em quadro societário quando comprovada assinatura falsa por meio de perícia grafotécnica.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Roberto Teixeira Serpr,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais interposta por
EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA
em desfavor da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT,
que determinou a requerida excluir o nome do requerente dos registros da JUCEMAT no quadro societário da empresa FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., bem como no pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 8.0000, 00 (oito mil reais), corrigidos pelo IPCA e juros de caderneta de poupança desde a data do evento danoso (ID 5742940).

Busca a apelante, autarquia estadual, reforma da sentença sob alegação, em preliminar, de: a) ilegitimidade passiva
ad causam
porque, segundo sustenta, não deu causa à falsificação da assinatura do autor da ação, ora apelado, nos atos constitutivos fraudulentos de empresa cujo registro fica a seu cargo arquivar; e b) litisconsórcio necessário dos demais sócios que compõem o quadro societário da citada empresa fraudulenta na ação principal. e, c) incidência da prescrição na reparação de dano porque o autor, ora apelado, tomou conhecimento da fraude que envolvia seu nome ainda no ano de 2003, mas apenas interpôs ação indenizatória por danos morais em 2010, ou seja, ultrapassados mais de 3 anos, prazo legal estabelecido para tal reivindicação.

Argui que ao órgão incumbe apenas análise formal dos pedidos de registro de sociedades mercantis, bem como suas respectivas alterações, conforme determina a legislação que rege suas funções, inclusive veda legalmente o reconhecimento de firma nas assinaturas constante nos contratos sociais, com exceção de procurações.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares. No mérito, o provimento do recurso. Em caso contrário, a redução do valor da indenização para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) (ID 5742948/949/4300).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações

(ID 5743002).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 5868991).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

A alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
ao fundamento de que os danos supostamente sofridos pelo autor decorreram de prática de terceiros não deve ser acolhida.

As Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, arquivamento e autenticação de registro de empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei no 8.934/94.

No caso em apreço, é possível verificar que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, cujo escopo é a retirada do nome do autor/apelado da condição de sócio de empresa registrada perante a JUCEMAT, por ato fraudulento, cumulada com indenização, por se tratar de órgão responsável pelo registro público de empresas mercantis deste Estado.

Nesse sentido, cita-se julgado em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.- Nos termos da Lei no 8.934 de 1994, quanto aos atos de registros de empresas, compete às Juntas Comercias a matrícula, o arquivamento e autenticação, bem como a fiscalização das formalidades legais dos atos praticados.-
A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute sua responsabilidade no arquivamento de alteração contratual de sociedade empresária e eventual dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na análise de documentos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.048899-9/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0019, publicação da súmula em 22/10/2019) (grifo nosso)

Por isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

V O T O – P R E L I M I N A R – LITISCONSÓRCIO

Egrégia Câmara:

No que tange a aventada obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a JUCEMAT e os demais sócios integrantes do quadro societário da mencionada sociedade empresária, cujos atos e contratos constam assinatura falsa do autor, ora apelado, na condição de sócio, não prospera.

A ação busca excluir o nome do autor, ora apelado, incluso fraudulentamente, dos atos constitutivos e contratos de citada empresa registrada perante a JUCEMAT.

Ora,

como assinalado acima, compete a apelante o dever de

arquivar e autenticar registro de empresa, bem como fiscalizar os requisitos formais dos atos praticados, na forma da lei.

Logo, somente a recorrente detém poderes para reverter o fato que deu causa aos danos noticiado nesta ação.

Dessa forma,
AFASTO
a preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário.

V O T O – P R E L I M I N A R – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Já no que concerne ao fundamento de que houve incidência da prescrição do direito de ação do autor, em tese, cabe uma análise mais aprofundada.

A demanda busca a exclusão do nome do autor, ora apelado, dos atos e contratos de alteração da empresa Fillet Mignon Indústria e Comércio Ltda. arquivados na JUCEMAT, cumulada com indenização, porque sua inclusão se deu por comprovado meio fraudulento – assinatura falsa.

Pois bem. Quanto ao pleito de exclusão do nome do autor, ora apelado, dos registros da empresa FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. junto à JUCEMAT não há dúvida quanto à imprescritibilidade da ação, isso porque comprovado que pretende com a demanda judicial extirpar do mundo jurídico ato desprovido de elemento volutivo, que implica em nulidade/inexistência.

Por outro lado, com relação ao pedido de reparação de danos morais, ou seja, quanto aos efeitos patrimoniais, o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos e se inicia a partir do momento em que se toma conhecimento do ato danoso, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32 e a pacífica jurisprudência.

A propósito, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado em sistemática de recurso repetitivo, sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. CINCO ANOS.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento no sentido de que, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil.

2. Os precedentes a partir dos quais fora firmado entendimento quanto à imprescritibilidade de ações de indenização decorrentes de suposta violação de direitos fundamentais não se adaptam à espécie, porquanto se circunscrevem às hipóteses de perseguição política e atos de tortura contra presos políticos ocorridos durante o regime militar.

3. Considerando-se que o caso dos autos trata de ação ordinária visando à reparação de danos morais derivados do afastamento do genitor da parte autora em virtude da política pública adotada na década de 1980 para o tratamento dos portadores de hanseníase, há que se reconhecer a incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1686733/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA.

AUTORA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, IDADE SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO. (...)

8. O prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32. (STJ, REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).

9. Recurso Desprovido.

(N.U 0011497-60.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

No caso em exame, o autor/apelado registrou o ato danoso, objeto da pretensão de responsabilização, em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia no longínquo ano de 2003, oportunidade em que narrou a fraude na formação do quadro societário da mencionada empresa, que nunca subscrevera (ID 5742809).

De fato, o boletim de ocorrência que noticia o evento danoso – fraude - foi registrado em 25/06/2003, enquanto esta ação de indenização fora proposta somente em 29/11/2010. Ou seja, há mais de 5 (cinco) anos (IDs 5742809 e 5742803).

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício quando o julgador verificar ocorrência.

Revela-se, portanto, prescrito os efeitos patrimoniais do evento danoso noticiado, porquanto ultrapassado o prazo estabelecido na legislação para a ação de reparação de danos contra a Fazenda Pública.

De sorte que laborou em equívoco o i. prolator da r. sentença que, nessa parte, a que ser reformada, para acolher a prejudicial de mérito.

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar de prescrição em relação aos efeitos patrimoniais pretendidos.

V O T O – M É R I T O

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Roberto Teixeira Serpr,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais interposta por
EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA
em desfavor da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT,
que determinou a requerida excluir o nome do requerente dos registros da JUCEMAT no quadro societário da empresa FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., bem como no pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 8.0000, 00 (oito mil reais), corrigidos pelo IPCA e juros de caderneta de poupança desde a data do evento danoso (ID 5742940).

Busca a apelante, autarquia estadual, reforma da sentença sob o argumento de que ao órgão incumbe apenas análise formal dos pedidos de registro de sociedades mercantis, bem como suas respectivas alterações, conforme determina a legislação que rege suas funções, inclusive veda legalmente o reconhecimento de firma nas assinaturas constante nos contratos sociais, com exceção de procurações.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se há ou não obrigatoriedade da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso excluir o nome do autor, apelado, do quadro societário da empesa FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

registrada perante o órgão após comprovado que sua inclusão na condição de sócio da citada empresa mercantil se deu por meio fraudulento, no caso, assinatura falsa.

As Juntas Comerciais são responsáveis pela matrícula, pelo arquivamento e pela autenticação de registro de empresa, bem como pela fiscalização dos requisitos formais dos atos praticados, nos termos da Lei no 8.934/94.

Consta que o nome do autor, apelado, foi incluído como sócio da empresa FILLET MIGNON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., cujo registro de alteração contratual foi arquivado junto à JUCEMAT, ora apelada (ID 5742814/15).

A prova pericial, exame grafotécnico, realizado por peritos criminais no bojo de inquérito policial, que apura inclusão fraudulenta do nome do

autor/apelado como sócio da supramencionada empresa, concluiu que as assinaturas que constam nos atos constitutivos são falsas, ou seja, não foram produzidas pelo punho do autor/apelado

(ID 5742835).

Dentro desse contexto fático-jurídico, incumbe ao órgão responsável, ora apelante, providenciar a nulidade do contrato da citada empresa e, via de consequência, excluir do nome do autor/apelado do quadro societário da citada empresa em virtude da comprovação de inserção fraudulenta de seu nome na qualidade de sócio.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. A legitimidade ad causam deve ser analisada através de um exame em abstrato da lide. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de anulação de contrato social de sociedade empresária, por se tratar da instituição responsável pelo registro público de empresas mercantis no Estado de Minas Gerais. Encontrando-se o processo em fase inicial, não se aplica a teoria da causa madura, devendo os autos ser remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.154855-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para decotar da sentença recorrida a condenação da apelante na indenização por danos morais ante a incidência da prescrição, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021